Tribunal: TCU
Processo: 012.269/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional com pedido de fiscalização e controle junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com base na proposta de fiscalização e controle 2/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU e art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o atendimento da presente solicitação, nos termos do estabelecido nos arts. 14, I, e 15, II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. diligenciar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente medida, apresente as seguintes informações: 9.3.1. se o Departamento de Estudos Econômicos (DEE/Cade) elaborou estudos a respeito do alcance e dos possíveis impactos da Lei 13.874/2019 em relação à atuação da autarquia; em caso positivo, esclarecer o que foi realizado e encaminhar a esta Corte a documentação pertinente; 9.3.2. se o Conselho promoveu alguma mudança em normativos internos e/ou em ritos processuais, de maneira a orientar e adequar as atividades desenvolvidas por seu corpo técnico e/ou por seus órgãos julgadores, em face da Lei 13.874/2019; em caso positivo, indicar quais foram as mudanças realizadas e remeter a este Tribunal cópia do normativo alterado; e 9.3.3. se, e como, o Conselho vem incorporando em suas decisões, quando do julgamento dos casos que lhe são submetidos, os princípios e disposições da Lei 13.874/2019, exemplificando, se possível, com julgados proferidos pela autarquia desde a edição da referida lei. 9.4. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal.